Tribunal: TJSP
Processo: 0065985-36.2012.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
ARRENDAMENTO MERCANTIL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO CONTRATO – COBRANÇA DE ENCARGOS BANCÁRIOS – POSSIBILIDADE, DESDE QUE NÃO COMPROVADA A ABUSIVIDADE – RESP No 1578553/SP – SERVIÇOS DE TERCEIROS – ABUSIVIDADE DA COBRANÇA SEM A ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO A SER PRESTADO – RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872513
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0065985-36.2012.8.26.0602, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante BFB
LEASING S/A, é apelado NIVALDO LIMA AZEVEDO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA
DE OLIVEIRA (Presidente) e MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
LUIZ EURICO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0065985-36.2012.8.26.0602 -Voto no
2

APELAÇÃO CÍVEL No 0065985-36.2012.8.26.0602
APELANTE: BFB LEASING S/A
APELADO: NIVALDO LIMA AZEVEDO
ORIGEM: COMARCA DE INDAIATUBA 1a VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 42.446 (virt)
ARRENDAMENTO
MERCANTIL

AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO - PRINCÍPIO DA
VINCULAÇÃO AO CONTRATO COBRANÇA
DE
ENCARGOS
BANCÁRIOS

POSSIBILIDADE,
DESDE
QUE
NÃO
COMPROVADA A ABUSIVIDADE RESP No
1578553/SP
SERVIÇOS DE TERCEIROS

ABUSIVIDADE DA COBRANÇA SEM A
ESPECIFICAÇÃO
DO
SERVIÇO
A
SER
PRESTADO RECURSO NÃO PROVIDO

Trata-se de ação revisional de
contrato de arrendamento mercantil cumulada com repetição de
indébito, na qual foi proferida a r. sentença de fls. 276/281, cujo
relatório fica aqui incorporado, que julgou parcialmente procedente a
demanda, declarando a nulidade da cobrança da tarifa de serviço de
terceiros e condenando o réu a restituir ao autor o valor pago a tal
título (R$3.427,20).
Inconformado com a solução de
primeiro grau, apela o requerido (fls. 284/288).
Alega o banco réu, em síntese,
legalidade da cobrança das tarifas bancárias, em especial quanto à
tarifa por ressarcimento de serviços de terceiros, bem como ausência
de abusividade e irregularidade na contratação. Discorre, assim,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0065985-36.2012.8.26.0602 -Voto no
3
sobre os argumentos abordados em primeira instância, pedindo a
reforma do julgado com postulação da improcedência da demanda.

Recurso regularmente processado,
com contrariedade (fls. 296/301), subindo os autos a esta Corte.

É o relatório.
As partes celebraram contrato de
arrendamento mercantil para aquisição de veículo automotor, com a
inclusão de tarifa de cadastro, taxa referente gravame eletrônico,
promotora de vendas e de serviços de terceiro.
Nesse contexto, o contrato foi
celebrado entre as partes mediante a livre aceitação das cláusulas,
devendo os contratantes se submeterem ao pactuado.
Afora isso, subsiste o princípio da
vinculação ao contrato, firmado livre e conscientemente, com
consequências
econômico-financeiras
próprias
e
previamente
conhecidas.
Muito embora sejam plenamente
aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor à
espécie, isto não implica nulidade de pleno direito de cláusulas
contratuais livremente pactuadas.
Com efeito, deve o contratante agir
com boa-fé objetiva, cumprindo a obrigação assumida e os encargos
da dívida expressamente contratados, desde que não abusivos.
Nada há nos autos a relativizar os
princípios da autonomia da vontade e da obrigatoriedade,
consubstanciados no contrato de adesão, que inclusive é referendado
pelo art. 54, do Código de Defesa do Consumidor.
No mais, em recente decisão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0065985-36.2012.8.26.0602 -Voto no
4
manifestou-se o STJ, conforme aresto proferido no REsp
no1.251.331/RS, da Relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti,
admitido como recurso repetitivo e julgado em 24.08.2013, pela
legalidade da cobrança de Taxa de Abertura de Credito (TAC) e de
Taxa de Emissão de Carnê/Boleto (TEC) em contratos de
financiamento bancário celebrados até a data de 30.04.2008, bem
como da Taxa/Tarifa de Cadastro, mesmo posterior a essa data,
quando cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira.
Nesse sentido:
“FALTA
DE
INTERESSE
DE
AGIR.
Não
configuração. Matéria que não se refere a vícios,
mas abusividade de cobrança taxa, entre outras
questões. Preliminar rejeitada.
ARRENDAMENTO
MERCANTIL
Pedido
de
devolução do VRG pago antecipadamente, sem que
tenha havido opção de compra. Admissibilidade,
desde que o produto da soma do VRG quitado mais
o valor obtido com a venda do bem pela instituição
financeira seja maior do que o total pactuado
como VRG na contratação. Nova orientação
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
consolidada no julgamento do Recurso Especial
1.099.212-RJ. Recurso provido, para o fim de
julgar improcedente a ação.
TARIFA DE CADASTRO. Cobrança legítima.
Remuneração de serviço de "realização de
pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base
de dados e informações cadastrais, e tratamento de
dados e informações necessários ao inicio de
relacionamento decorrente da abertura de conta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0065985-36.2012.8.26.0602 -Voto no
5
de depósito à vista ou de poupança ou contratação
de operação de crédito ou de arrendamento
mercantil,
não
podendo
ser
cobrada
cumulativamente" - Tabela anexa à vigente
Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada
pela Resolução 4.021/2011.” (TJSP, 33a Câmara
de Direito Privado, Des. Rel. Carlos Nunes,
Apelação
com
revisão
no
0018036.86.2011.8.26.0008)
Sendo assim, no caso, de rigor o
reconhecimento da legitimidade da cobrança da tarifa de cadastro e
de registro de contrato, não se configurando como taxas abusivas ou
ilegais, porquanto expressamente pactuadas e de livre aceitação das
partes.
No entanto, no que tange ao
denominado “serviço de terceiros”, a tese fixada no julgamento do
REsp n.o 1578553/SP foi no sentido de ser abusiva a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado.
Portanto, de rigor a análise do
julgado segundo orientações do posicionamento consolidado pelo
STJ, do que resulta a necessidade de observância, da abusividade da
cláusula que prevê a cobrança do encargo denominado “serviços de
terceiros” sem detalhar os serviços pelos quais o consumidor seria
obrigado a ressarcir.
Isto
porque,
no
contrato
de
arrendamento mercantil firmado pelas partes (fls. 23/27), a financeira
deixou de especificar quais os serviços seriam prestados ao
consumidor e pelos quais estava cobrando a quantia de R$3.247,20
(três mil duzentos e quarenta e sete reais e vinte centavos),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0065985-36.2012.8.26.0602 -Voto no
6
mostrando-se indevido o pagamento de referido valor nos termos do
novo entendimento do C. STJ.

Dessa forma, deve ser mantida a
condenação do réu a restituir ao autor o valor cobrado
indevidamente, no montante de R$3.247,20 (três mil duzentos e
quarenta e sete reais e vinte centavos), ficando mantida, no mais, a
regular exigibilidade dos demais encargos livremente contratados.

Portanto, é inegável a ausência de
substrato do reclamo recursal, prevalecendo integralmente a
motivação adotada pelo juízo, fundada em todos os elementos de
prova coligidos no bojo dos autos.
Diante do exposto, nego provimento
ao recurso, fixando os honorários recursais devidos em favor do
advogado do autor, exclusivamente pelo trabalho em grau recursal,
em R$800,00 (oitocentos reais), nos termos do artigo 85, parágrafo
11, do Código de Processo Civil.
LUIZ EURICO
RELATOR